Tribunal: STF
Processo: HC 177113
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DOS RECORRENTES. ELEMENTO COLHIDO NO CURSO DA INSTRUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
    1. A custódia cautelar dos Recorrentes, decretada na sentença condenatória, encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do art. 387, § 1.º, c.c. o art. 312 do Código de Processo Penal, diante de elementos concretos,  obtidos no curso da instrução, que retratam a periculosidade dos Agentes, a indicar a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública: os Acusados seriam responsáveis pelo comando do principal ponto de comercialização de drogas da cidade, possuem o título de ‘donos do morro’, sendo temidos pelos moradores da Comunidade do Morro da Cabocla/Coca Cola.
    2. ‘As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça admitem a negativa do direito de recorrer em liberdade àquele que respondeu solto durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação provisória’ (RHC 68.267/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017).
    3. Recurso ordinário desprovido.”
    (RHC 111.400/RJ, Rel. Min. LAURITA VAZ – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja assegurado aos pacientes “o direito de recorrer em liberdade, com a aplicação das cautelares previstas no art. 319, I e IV, do CPP, se preciso for (...)”.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DOS RECORRENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da utilização dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes  razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar:
    “A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
    – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade.
    – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
    DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR  DO PACIENTE
    – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta, mesmo em grau recursal, encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.”
    (HC 101.026/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame da decisão que impôs a prisão preventiva aos pacientes, mantida tanto pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro quanto pelo E. Superior Tribunal de Justiça, evidencia que tal ato sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea.
    Cumpre registrar, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 118.324/TO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 120.880/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 129.463/MT, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 135.418/PA, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 150.069-AgR/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 151.221/SP, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – HC 154.227/SP, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – HC 158.873-AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 171.366-AgR/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN – RHC 150.311-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.), que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra acusados/réus cujo comportamento revele, concretamente, sua periculosidade, especialmente em situações como a referida na decisão que impôs a custódia cautelar aos ora pacientes, cuja motivação pôs em destaque, na espécie, que os acusados “são pessoas temidas na comunidade, sendo responsáveis, em conjunto, por comandarem o principal ponto de comercialização de drogas da cidade” (grifei):
    “Agravo regimental em ‘habeas corpus’. Processual Penal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Pena de 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime fechado. Manutenção da custódia preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Prisão assentada na periculosidade em concreto do agravante para a ordem pública. Precedentes. Regimental não provido.”
    (HC 154.098-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo envolvimento em grupo criminoso voltado à prática de tráfico de drogas.
    2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário.
    3. ‘Habeas Corpus’ indeferido.”
    (HC 156.874/SP, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. PACIENTE APONTADO COMO UMA DAS LIDERANÇAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICAS. INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, bem como a periculosidade do agente.
    2. Na hipótese, o juízo individualizou suficientemente a conduta dos acusados, apontando que o agravante exerce função de liderança na organização, de modo que não há ilegalidade a ser sanada.
    3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de ‘habeas corpus’, as premissas fáticas da decisão impugnada.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 175.766-AgR/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    Em uma palavra: “(...) Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente” (HC 176.954-AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei).
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à decisão que decretou a prisão preventiva dos ora pacientes ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nessa matéria:
    “(…) a prisão preventiva deve ser convincentemente motivada (…). A fundamentação deve ser substancial, com base em fatos concretos, e não mero ato formal.”
    (RTJ 73/411, Rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO – grifei)
    Finalmente, no que concerne ao pleito de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, observo que a decisão ora impugnada sequer examinou os fundamentos em que se apoia, quanto a esse específico aspecto, esta impetração.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre as razões invocadas nesta ação de “habeas corpus” em face dessa situação jurídico-processual que venho de referir e aquelas que dão apoio à decisão objeto de impugnação na presente sede processual.
    Essa circunstância (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este “writ” constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim se tem pronunciado nos casos em que os fundamentos apresentados pelo impetrante não guardam pertinência com aqueles que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que, no tocante à alegação da parte impetrante ora sob análise, as razões que lhe dão suporte, para serem conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de “habeas corpus”, precisam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, quanto ao mérito, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator